Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-67.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conquanto a transação celebrada por pessoas capazes sobre direitos disponíveis prescinda da assinatura de advogado para ser válida e eficaz (art. 840 e seguintes do CC), sua apresentação para homologação judicial exige que as partes estejam representadas por patronos regularmente constituídos, a fim de que sejam observadas as reservas inerentes ao jus postulandi.

2. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação do devedor não impõe a "suspensão do processo", pois a relação jurídica ainda não se aperfeiçoou. Por outro lado, a composição voluntária para resolver a dívida reflete a ausência de interesse processual do autor para insistir na postulação judicial, devendo ser reconhecida a perda superveniente do seu interesse de agir.

3. A circunstância de ter o termo do acordo consignado citação a título de comparecimento voluntário do réu não tem eficácia. Isso porque, a citação como ato formal reclama a legitimidade do agente a quem compete a condução do ato, inclusive no que tange às suas formalidades de cientificação e avisos quanto aos efeitos, prazo e fins. Trata-se, pois, de fenômeno endoprocessual, de natureza indisponível no tocante às suas formalidades próprias, que assim não se substitui pela manifestação particular das partes em instrumento exoprocessual. Logo, não se tarda notar que é também questão de ordem pública sobre a qual as partes não têm poder de disposição, incumbindo ao juiz dela conhecer até mesmo ex officio, de modo a emprestar higidez ao desenvolvimento da marcha processual, prevenido-a das indesejáveis nulidades processuais.

4. Recurso conhecido e desprovido.